Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-48.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705707-48.2019.8.07.0008 RECORRENTES IGREJA EVANGELICA VENCENDO COM CRISTO- IEVC, FRANCISCO PEREIRA BARBOSA RECORRIDA : ELCY ALVES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DIREITO DE POSSE DA AUTORA DEMONSTRADO. 1. Na ação de manutenção de posse compete ao autor comprovar a posse, a turbação e a continuação da posse, está caracterizada pelo exercício de fato dos poderes inerente à propriedade, sendo esses poderes aqueles alusivos a usar, gozar, dispor e usufruir do bem. 2. Se o autor comprovou, mediante prova testemunhal e documental, a posse exercida sobre o imóvel, essa deve ser mantida. 3. Apelação cível conhecida e não provida. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão impugnado padece de nulidade, pois baseou-se apenas em prova testemunhal contraditória. Afirmam que restou comprovado nos autos que o imóvel objeto da lide é de sua propriedade, razão pela qual improcede a manutenção de posse do bem pela recorrida. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requerem a condenação da recorrida pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em sede de extraordinário, alegam violação ao artigo 5o, inciso IV, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. Deixam, contudo, de defender a existência de repercussão geral. Nas contrarrazões a recorrida requer a condenação dos recorrentes nas custas e honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 560 e 561, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). O extraordinário também não deve ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1293007, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 15/3/2021). Por fim, não conheço dos pedidos de condenação da parte adversa nas custas processuais e honorários sucumbenciais, porque tal providência refoge à competência dessa Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003